Tribunal: TJBA
Processo: 8003670-65.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003670-65.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA SOARES Advogado(s): LEILA GORDIANO GOMES APELADO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): EMENTA: Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de cobrança de verbas trabalhistas. Servidora pública municipal. Município de Conceição do Coité. Transmudação do regime celetista para o estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Prescrição bienal. Incidência. Art. 7º, XXIX, da CF. Inocorrência de vício no ato de transição. Inexistência de direito à continuidade do regime celetista. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Ausência de comprovação de períodos não usufruídos. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por servidora pública municipal em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Conceição do Coité, que, em sede de ação de cobrança, reconheceu a ocorrência da prescrição bienal em razão da transmudação do regime celetista para o estatutário, ocorrida por força da Lei Municipal nº 106/1995, e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questões em discussão 2. A controvérsia recursal envolve: (i) saber se a transmudação do regime jurídico de celetista para estatutário configura extinção do contrato de trabalho, para fins de contagem do prazo prescricional; (ii) saber se, no caso concreto, a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição bienal, considerando a data de ajuizamento da demanda em relação à data da alteração do regime jurídico; (III) saber se restou períodos de licença-prêmio sem usufruto para serem indenizados. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (RE 677.752 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki) e do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 1.424.445/ES, Rel. Min. Francisco Falcão) estabelece que a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário importa em extinção do contrato de trabalho, iniciando-se, a partir de então, o prazo de prescrição bienal previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal. 4. No mesmo sentido, a Súmula nº 382 do Tribunal Superior do Trabalho dispõe que a transição do regime celetista para o estatutário configura extinção do contrato de trabalho, fluindo o prazo prescricional bienal a partir da mudança de regime. 5. No caso concreto, a alteração do regime jurídico deu-se em 1995, por força da Lei Municipal nº 106/1995, e a presente ação somente foi ajuizada em 2021, ultrapassando o prazo bienal fixado constitucionalmente. 6. Não se verifica, nos autos, qualquer vício na alteração do regime jurídico que afaste os efeitos da prescrição. 7. A recorrente não apontou quais períodos de licença-prêmio deixaram de ser usufruídos, o que impossibilita o confronto entre as alegações e a documentação apresentada pelo Ente Municipal, que demonstram terem sido gozadas. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 7º, XXIX; Código de Processo Civil, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 677.752 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 22/09/2015; STJ, AgInt no REsp 1.424.445/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 16/11/2017; TST, Súmula 382. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.